Tribunal: TJSP
Processo: 0003004-69.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003004-69.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante CARLOS JOSE
DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2991
Agravo de Execução Penal no 0003004-69.2020.8.26.0026
Comarca: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execu de Bauru
Juiz de Direito: doutor Davi Márcio Prado Silva
Agravante: Carlos Jose da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) Reeducando postula a concessão de prisão domiciliar por estar acometido
de diabete mellitus. Indeferimento. Não há evidências de que não esteja recebendo o
tratamento adequado no local em que se encontra.
3-) Decisão mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Carlos José da Silva
em face de decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
Nas razões do recurso, a douta Defesa requer a concessão de prisão
domiciliar diante do risco epidemiológico causado pelo Covid-19, alega-se, que o
paciente enquadra-se no grupo de risco, pois padece de diabete mellitus, sendo de rigor a
concessão do benefício a fim de preservar sua saúde, nos termos da recomendação no
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (fls. 1/24).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 54/56), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 57).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 70/73).
II - Fundamentação
O agravo não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verte-se dos autos que o sentenciado cumpre pena total de cinco (5) anos e
dez (10) meses de reclusão, em regime fechado, cujo término está previsto para
23.9.2022 (fls. 35).
A combatida decisão indeferiu a concessão de prisão domiciliar
fundamentando-se na ausência de situação excepcional na unidade em que o sentenciado
se encontra, ademais, o estabelecimento prisional conta com equipe de saúde, o
sentenciado, inclusive, está recebendo tratamento adequado, em razão de ser portador de
diabetes mellitus, com aplicação diária de insulina. Ausente, ainda, as hipóteses previstas
no artigo 117 da LEP (fls. 48/50).
Sustenta a digna Defesa que o agravante padece de diabete mellitus e
enquanto permanecer no cárcere sua saúde estará em risco. Alega, ainda, que o Conselho
Nacional de Justiça, ao editar a a Recomendação no 62, previu que os portadores das
doenças denominadas como de risco deverão ter tratamento diferenciado, possibilitando
também a prisão domiciliar como medida de prevenção ao Covid-19.
Em que pese os argumentos defensivos, o pedido não merece acolhimento.
A situação de pandemia em razão da disseminação do vírus COVID-19 não
autoriza a concessão automática de liberdade ou prisão domiciliar, sobretudo quando não
há prova cabal da existência de risco da manutenção do recorrente no ambiente
carcerário, seja diante da efetiva contaminação de algum detento, seja diante da
demonstração de comprometimento das condições de higiene ou ambulatoriais do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.
A propósito, é pertinente a lição de Júlio Fabbrini Mirabete: A prisão
domiciliar é uma espécie reservada aos condenados que cumprem pena em regime
aberto, sendo absolutamente incompatível com outro (semiaberto ou fechado). Assim,
por exemplo, não basta estar acometido por doença grave para obter o benefício
(Execução Penal, 11a edição, Editora Atlas, 2006, pág. 480).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, ao contrário do que se alega, a Coordenadoria de unidades Prisionais
da Região Noroeste do Estado apresentou ofício, no qual descreveu que até o momento
não existem casos suspeitos, nem confirmados de pacientes acometidos por Covid-19,
acrescentou que todas as medidas sanitárias para enfrentamento da pandemia causada
pelo novo coronavírus estão sendo adotadas na Penitenciária de Bernardino de Campos,
de acordo com a Portaria Interministerial n° 7/2020. Destacou que o reeducando,
portador de diabetes mellitus, recebe tratamento adequado, com recebimento diário de
insulina (fls. 42).
No mais, a ilustre Defesa deixou de trazer provas que corroborem com sua
tese, ou seja, evidências de que o agravante não esteja recebendo atendimento médico
adequado.
De mais a mais, na fase de execução deve-se privilegiar o princípio in dubio
pro societate, isto é, conceder maior liberdade ao sentenciado que não demonstrou a
necessidade é colocar a sociedade toda em risco, pois ainda não demonstrou estar apto
para tanto. Não se desconhece a aludida recomendação do Conselho Nacional de Justiça,
ocorre que cada caso deve ser analisado individualmente e com parcimônia.
O deferimento de tal pleito, sem os preenchimentos dos requisitos
necessários, configuraria progressão por salto, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
pátrio. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 491: “É
inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.”
Com efeito, em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que corona vírus
não é habeas corpus, para explicar que se deve ter em mente a percepção
consequencialista, ou seja, a liberação de presos de periculosidade real e moralmente
indesejada, pela ânsia de conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ,
Recomendação 62/2020, um remédio que mate a sociedade e seus valores, criando
severíssimo risco para a segurança pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito,
quais sejam, 1) obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante
a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele
indivíduo violar as recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e
3) análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área
separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou
particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade se
ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é custodiado:
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com
outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação
preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional,
sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas
pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-
se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco
diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial,
lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o
condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais adequados do que aqueles prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Pode Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do
novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se
encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais
para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a
instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência para
resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero temerário, em
liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui comorbidades pré-
existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual omissão da
autoridade apontada como coatora (RCD no Habeas Corpus no 581.454/SP - Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz - Brasília, 25.5.2020).
Sua Excelência, o Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o
assunto "medidas adotadas visando o combate à disseminação do COVID 91, no
sistema prisional paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária,
doutor Nivaldo César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de custodiados com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas
preventivas já adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e
dificuldades enfrentadas, o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições
necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se
refere à pandemia de COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
corona vírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo,
fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19.
Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente permanecem em vigor
com as necessárias providências para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição
de insumos destinados às medidas preventivas de contágio, mormente às de higienização
e de distribuição de EPI. Nesse aspecto, partir desta semana, que se inicia em
25.5.20202, TODOS os custodiados do sistema penitenciário paulista receberam, cada
um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já
distribuídas anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco (5)
unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000 (oitocentos e
cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do contágio entre os
frequentadores do sistema. As providências necessárias à utilização dos equipamentos de
videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo que a Ordem dos
Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, já estão integrados
à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a redução da frequência de público
externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes tratativas e atentos às
fases de testagem em massa da população paulista, definidas pelo Comitê de
Contingenciamento do Corona vírus do Estado de São Paulo. O sistema penitenciário
será contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem de custodiados e
servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da enfermidade. Além do
esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, está
em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de testagem rápida e, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentos) kits. Ou seja,
continua o cuidado e manutenção da higidez da saúde dos funcionários e detentos.
Alguns casos são constatados, porém, mais quanto aos primeiros e não dentre os
custodiados.
Tudo isso para demonstrar a necessidade de se compatibilizar direitos
importantes para o crescimento e desenvolvimento da sociedade: segurança e saúde
pública. Uma não pode predominar sobre a outra, caso contrário, não se terá a necessária
tranquilidade para resolver as questões que são postas para todos. Ajudar quem precisa
de cuidado, entretanto, dentro de limites aceitáveis, em último caso, ter medidas mais
maleáveis, sem comprometer quem também precisa de proteção. Nessa tarefa, o que cada
um tem de peculiar deve ser sopesado, de outro lado, deve-se ter mente que não está sob
a fiscalização do Estado sem motivo.
Portanto, não há eiva alguma a ser reconhecida na decisão ora atacada,
devendo ser confirmada por seus fundamentos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.